Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-37.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002334-37.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0002-30 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.117.647/0001-00 (EMBARGADO), FERNANDO ESTEVAO DENEKA - CPF: 014.708.779-10 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE BATISTA SCHNEIDER - CPF: 088.368.279-69 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002334-37.2019.8.11.0003

Embargos de Declaração
nº 1002334-37.2019.811.0003

Embargante:
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME

Embargadas:
Axa Seguros S.A.
e
B-Soft Internetworks (Bruno de Antoni & Cia Ltda.-ME)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO –
AÇÃO
COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTES DE CARGA

– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA OBRIGATÓRIA AVERBAÇÃO, EXIGIDA CONTRATUALMENTE DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA, JUNTO A SEGURADORA, DO EMBARQUE DA CARGA TRANSPORTADA E QUE FOI OBJETO DE SINISTRO – DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA QUE A SEGURADA, EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA, TENHA DIREITO A EVENTUAL INDENIZAÇÃO
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Não comprovado pela empresa de transporte de carga a obrigatória averbação do embarque da carga transportada e que foi sinistrada, junto a seguradora, como exige a apólice de seguros firmada entre ambas as empresas, descabe a pretensa indenização securitária, máxime por tratar de condição estipulada de forma explícita no contrato de seguro.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002334-37.2019.8.11.0003

Embargos de Declaração
nº 1002334-37.2019.811.0003

Embargante:
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME

Embargadas:
Axa Seguros S.A.
e
B-Soft Internetworks (Bruno de Antoni & Cia Ltda.-ME)

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME
.

contra acórdão que,
à unanimidade, desproveu
seu Apelação nº
1002334-37.2019.811.0003
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO
COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTES DE CARGA
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA OBRIGATÓRIA AVERBAÇÃO, EXIGIDA CONTRATUALMENTE DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA, JUNTO A SEGURADORA, DO EMBARQUE DA CARGA TRANSPORTADA E QUE FOI OBJETO DE SINISTRO – DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA QUE A SEGURADA, EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA, TENHA DIREITO A EVENTUAL INDENIZAÇÃO.

Não comprovado pela empresa de transporte de carga a obrigatória averbação do embarque da carga transportada e que foi sinistrada, junto a seguradora, como exige a apólice de seguros firmada entre ambas as empresas, descabe a pretensa indenização securitária, máxime por tratar de condição estipulada de forma explícita no contrato de seguro.
”

Alega omissão e contradição, aos argumentos de ausência de fundamentação e de não apreciação do pedido de conversão do julgamento do apelo em diligência, bem assim erro de fato decorrente da conclusão posta no v. acórdão “de que os documentos juntados no id. 18737902 dizem respeito a período posterior aos fastos descritos na petição inicial”.

Após discorrer sobre a situação fática-jurídica, notadamente no que entende ser o correto para a solução do apelo, pugna pelo provimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002334-37.2019.8.11.0003

Embargos de Declaração
nº 1002334-37.2019.811.0003

Embargante:
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME

Embargadas:
Axa Seguros S.A.
e
B-Soft Internetworks (Bruno de Antoni & Cia Ltda.-ME)

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão embargado que,

unanimidade, desproveu
seu Apelação nº
1002334-37.2019.811.0003
, FOI assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO
COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTES DE CARGA
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA OBRIGATÓRIA AVERBAÇÃO, EXIGIDA CONTRATUALMENTE DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA, JUNTO A SEGURADORA, DO EMBARQUE DA CARGA TRANSPORTADA E QUE FOI OBJETO DE SINISTRO – DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA QUE A SEGURADA, EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA, TENHA DIREITO A EVENTUAL INDENIZAÇÃO.

Não comprovado pela empresa de transporte de carga a obrigatória averbação do embarque da carga transportada e que foi sinistrada, junto a seguradora, como exige a apólice de seguros firmada entre ambas as empresas, descabe a pretensa indenização securitária, máxime por tratar de condição estipulada de forma explícita no contrato de seguro.
”

Em que pese as alegações, tem-se não restar verificado nenhum dos alegados vícios, menos ainda o dito erro de fato. O Colegiado, ao julgar o apelo, tomou por base as teses de ambas as partes, a fundamentação da sentença e, notadamente, o conjunto probatório.

E ao analisar o recurso, o Colegiado concluiu ser o caso de manter a sentença de improcedência da Ação

de

Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil Transportes de Carga
,
fato este que tornou desnecessária a manifestação expressa sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência.

Ademais, não é porque a parte entende que devesse ser o julgamento do apelo convertido em diligência, que assim deva ocorrer, mesmo porque além da fase de instrução já ter sido há muito superada, o conjunto probatório revelou suficiente, ao menos para os julgadores, para resolver o recurso.

O v. acórdão não tem proposições inconciliáveis, ou seja, não se verifica incongruência entre a fundamentação e a conclusão, o que torna insubsistente a alegada contradição. Também não se verifica omissão, porquanto todas as teses foram analisadas e menos ainda falta de fundamentação.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Não contém, ainda, no v. acórdão impugnado, o alegado erro de fato, apto a provocar a alteração do julgado como pretende a embargante de declaração. Conforme já consignado o conjunto probatório não socorreu a tese da autora, que agora, apega-se a fundamento isolado para, pretender, inclusive, por via transversa, modificar o julgado.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado, que forte nas teses das partes, na fundamentação posta na sentença e, em especial, no conjunto probatório, concluiu pela manutenção da sentença de improcedência:

“
O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para julgar procedente a Ação de
Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil Transportes de Carga
proposta por
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME, aqui apelante, em face de Axa Seguros S.A. e de B-Soft Internetworks (Bruno de Antoni & Cia Ltda.-ME)
.

Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME, aqui apelante, propôs a
Ação de
Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil Transportes de Carga
em face de Axa Seguros S.A. e de B-Soft Internetworks (Bruno de Antoni & Cia Ltda.-ME)
, em que alegou:

“Que, a autora possuía junto a primeira ré apólice de Seguro RCTR-C E RCF-DC, cuja qual é identificada sob o nº 2018000106550000958; que, a autora fora contratada para fazer o transporte de 26.260Kg (vinte e seis mil, duzentos e sessenta quilogramas) de pluma de algodão, da cidade de Jataí-GO para Montes Claros-MG; que, a carga estava avaliada em R$182.099,66 (cento e oitenta e dois mil, noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), em conformidade com o CTE e a Nota Fiscal; que, a fim de cumprir o contrato, subcontratara o veículo placa GKL9043, o qual era conduzido pelo Sr. Claudemir Mendonça; que, constata-se do Boletim de Acidente, Boletim de Ocorrência e Relatório de Acompanhamento de Sinistro, na data de 26 de fevereiro de 2018, quando o veículo transportador trafegava pela Rodovia BR365, no Município de Indianapolis-MG, por volta das 05:00h, o condutor supracitado, fora surpreendido por indivíduos armados que anunciaram o assalto e roubaram a carga; que, diante do sinistro narrado, a segurada, ora autora, acionara a seguradora, ora primeira ré, a fim de que procedesse a regulação do sinistro e, consequentemente, o pagamento do sinistro ocorrido com cobertura contratada, uma vez que ocorrera o fato futuro e incerto, denominado de sinistro, estipulado na apólice; que, em 25 de junho de 2018, a primeira ré negara formalmente o pagamento do sinistro, por meio de carta negativa anexa, escorada no argumento de que a carga sinistrada não havia sido averbada junto ao sistema da seguradora; que, a autora recebera da proprietária da carga nota de débito no importe de R$192.620,35 (cento e noventa e dois mil, seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) e, ‘afim de privar pelo nome e idoneidade da Empresa, tendo em vista a infundada negativa pela Seguradora na regulação do sinistro, a Requerente procedeu com o pagamento da Carga incluso impostos’; que, a negativa de cobertura refere-se a carga de conhecimento son nº1252 , a qual fora devidamente lançada no sistema da segunda ré (B-Soft Internetworks [Bruno de Antoni & Cia Ltda – ME]), cuja qual é responsável por enviar os dados da averbação à empresa AT&M (prestadora de serviços da seguradora, ora primeira ré), que por sua vez repassa à seguradora, ora primeira ré; que, ‘segundo a negativa, a averbação junto à Seguradora, não ocorreu’; que, o método de averbação é realizado por integração Webservice entre a segunda ré e a empresa AT&M, uma vez emitido o Conhecimento de Transporte (CT-e), é enviada uma cópia do XML ao serviço da AT&M, esta integração é feita de forma automatizada por meio de um perfil de configuração, disponibilizado pela segunda ré à autora; que, tanto é verdade, que o conhecimento da carga sinistrada fora emitido em 24/02/2018 e lançado no sistema da segunda ré; que, resta evidente que a autora, ora segurada, não deixara de enviar o conhecimento de transporte para ser averbado; que, a autora cumprira sua obrigação contratual; que, a autora/segurada procedera com o pagamento do prêmio, bem como, a primeira ré/seguradora, por sua vez recebera o mesmo, pois, recebera os boletos referentes o mês de fevereiro, os quais apresentam todos os embarques; que, a carga sinistrada, por ter sido lançada no sistema e recebido a fatura do mês de fevereiro sem qualquer aviso da primeira ré/seguradora, presume-se estar no montante total o prêmio da carga; que o valor do prêmio para carga sinistrada, é ínfimo; quea autora/segurada ‘embarga centenas de cargas no decorrer do mês’; que, prova disso é o valor da fatura do prêmio global e, não seria racional colocar em risco uma carga de quase R$200.000,00 (duzentos mil reais), para não pagar um prêmio de R$72,00 (setenta e dois reais); que, calcula-se o valor do prêmio da seguinte forma: valor da carga (R$182.099,66) x taxa da apólice de RCF-DC 0,04% = prêmio (R$ 72,83); que, uma vez deferida a inversão do ônus da prova, caso a seguradora (primeira ré), demonstre clara e cabalmente que o prêmio da averbação da referida carga não fora integralizada na fatura remetida à segurada (autora), se antecipando e demonstrando a boa fé, até para resguardar direitos, anexa a presente inicial, guia judicial com o pagamento do valor do prêmio da referida carga, como forma de demonstrar a purgação da mora, no valor corrigido de R$85,70 (oitenta e cinco reais e setenta centavos), assim, requer seja o pedido julgado procedente, condenando a ré a pagar integralmente os benefícios a que se comprometeu ou, alternativamente, que a segunda ré seja condenada a indenizar a autora pelos prejuízos suportados, bem como, nos ônus de sucumbência. Juntam documentos e dão à causa o valor de R$192.620,35 (cento e noventa e dois mil, seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).”

A sentença julgou improcedente a ação
.

O celeuma instalado decorre da necessidade de averiguar se era da responsabilidade da autora, aqui apelante, a obrigação de comunicar
, antes da saída do veículo transportador, à seguradora todos os embarques abrangidos pela apólice,
bem assim se a autora cumpriu tal mister e se caberia, portanto, à seguradora pagar a indenização postulada
.

Saber ainda,
se restou demonstrado ter ocorrido falha na prestação de serviço da empresa B-Soft Bruno de Antoni & Cia Ltda.-ME, que desenvolve e vende software especifico para empresas de transportes de carga,

contratada pela autora, aqui apelante
, para repassar, inclusive, de forma automática, as informações sobre os embarques das cargas a serem transportadas, para o sistema da outra empresa, de nome AT&M que, por sua vez, presta serviços de efetivação da comunicações/averbações das cargas para a segurada Axa Seguros.

A sentença concluiu que não há comprovação de ter a autora, aqui apelante, cumprido com a obrigação contratualmente pactuada, de comunicar a seguradora, aqui apelada, o embarque da carga transportada que foi objeto do sinistro.

Pois bem
. O conjunto probatório revela a existência da Apólice Securitária sob nº 02852.2018.0001.0654.0001210, Proposta nº P-0024486, emitida em 19/02/2018, com validade de 01/02/2018 a 30/06/2018 de (fls.60/71 – correspondência ID 18737283 – parte I), a qual tinha como “Ramo: 06.54 RCTR-C Averbável” e Apólice Securitária sob nº 02852.2018.0001.0655.0000958, Proposta nº P-0024487, emitida em 19/02/2018, com validade de 01/02/2018 a 30/06/2018 de (fls.72/86 – correspondência ID 18737659 – parte I), a qual tinha como “Ramo: 06.55 RCF-DC Averbável”.

Também há comprovação, conforme o Boletim de ocorrência nº 2018-008741198-001, não impugnado/desconstituído, do roubo ocorrido
na data de 26 de fevereiro de 2018, da
carga estimada no em R$182.099,66.

Importante consignar que as cláusulas 8ª’s dos seguros contratados (
RCTR-C
–Seguro de
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga, que é obrigatório para os transportadores e trata
de responsabilidades por danos causados a terceiros relacionados a acidentes no transporte de carga
e
RCF-DC
-
Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário que protege a mercadoria contra perda total ou parcial em situações de furto, estelionato, extorsão e apropriação indevida
) estipulam que o “
Segurado
assume a obrigação
de comunicar à Seguradora,
todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador
, através
da entrega de cópia do(s) conhecimento(s) rodoviário(s) ou documento fiscal equivalente, emitido(s) para transporte, em rigorosa sequência numérica, acompanhado(s) do respectivo formulário de averbação
”

Assim, conforme os contratos, a obrigação de comunicar a seguradora sobre os embarques cobertos pelas apólices contratadas é da empresa transportadora, no caso da autora aqui apelante.

Resta pois, saber se a comunicação foi feita, porquanto por um lado tem a autora que alega ter cumprida a obrigação e por outro, as empresas requeridas que afirmam o contrário, ou seja, que a autora não as informou sobre o embarque da carga sinistrada.

E, em que pese as alegações, tem-se que o conjunto probatório corrobora a tese da sentença, de que a autora aqui apelante não logrou demonstrar, com a certeza que os contratos exigem, que fez a comunicação para a seguradora do embarque da carga que foi sinistrada.

Aliás, não há a necessária comprovação nem mesmo de que a informação tenha sido feita pela autora e repassada para a empresa por ela contratada, ou seja, para B-Soft Bruno de Antoni & Cia Ltda.-ME, que desenvolve e vende software especifico para empresas de transportes de carga e que seria a responsável de receber a informação eventualmente feita pela autora e de repassar para a outra empresa, de nome AT&M, que por sua vez presta serviços para a seguradora requerida (Axa Seguros).

Quanto a prova documental apresentada pela autora, especificamente um printscreen de 24.2.2018 às 08:36:36 nada comprovou. Aliás, demonstra é o contrário do que alega a autora apelante, máxime porque nele se verifica um campo com a indicação de “
Nº Averbação
” que, como delineou a sentença, está em branco, fato que importa concluir que não houve o preenchimento e, portanto, não houve a averbação da carga.

Já os documentos juntados no id’s 18737902, dizem respeito a período posterior aos fatos descritos na petição inicial, ou seja, são de sete meses após os fatos, como também bem consignou a sentença impugnada.

Os boletos estão mesmo, como posto na sentença, desacompanhados de pagamento e, inclusive, de comprovação individualizada do pagamento do prêmio objeto desta ação.

Lado outro, a prova testemunhal também não ajudou a autora apelante, porquanto fez foi esclarecer que o programa fornecido pela empresa B-Soft, contratada pela autora apelante, contava com uma área restrita, que era utilizada para o lançamento de dados realizados exclusivamente pela autora. Além do que o sistema contratado exigia a alimentação de informações pelo cliente, ou seja, pela autora aqui apelante, cuja prova de ter inserido informação do embarque da cara sinistrada não se tem.

Veja o fragmento da alegação da empresa contratada pela autora, aqui apelante, cujas informações encontraram respaldo no conjunto probatoprio, ou seja, de que não há mesmo comprovação e que a autora apelante tenha feito a inserção da informação do embarque da carga sinistrada.

“
Tais informações são lançadas de acordo com os documentos em posse da requerente, a qual informa o conhecimento da carga para averbação junto à seguradora e aprovação da cobertura.

Cabia à requerente, portanto, a alimentação do sistema e a devida conferência dos dados naquele lançados, antes de qualquer outra conduta que a sujeitasse a eventuais danos
.

Percebe-se Excelência, que a devida conferência de fato não ocorreu, haja vista que a requerente informou o conhecimento da carga, com CT-e 1252 emitido no dia 24/02/2018 e imediata colocação do veículo transportador em movimento,
sem aguardar qualquer comprovação da averbação ou aprovação por parte da seguradora junto ao sistema
.

Não procede, dessa forma, a eventual alegação de que tão logo fora lançado o conhecimento no sistema da empresa contestante, houve a geração de número e protocolo de averbação,
não havendo qualquer documento comprovante neste sentido
.”
(grifei).

Inclusive, foi o que afirmou o próprio representante legal da autora apelante, ou seja, o Sr. Claudir Antonio de Souza quando prestou o depoimento pessoal, cuja informação foi corroborada pela testemunha da atora, Fábio Junior dos Santos Beccari.

Veja o fragmento da sentença:

“
Aventa a parte autora a existência da Apólice Securitária sob nº02852.2018.0001.0654.0001210, Proposta nºP-0024486, emitida em 19/02/2018, com validade de 01/02/2018 a 30/06/2018 de (fls.60/71 – correspondência ID 18737283 – parte I), a qual tinha como “Ramo: 06.54 RCTR-C Averbável” e Apólice Securitária sob nº 02852.2018.0001.0655.0000958, Proposta nºP-0024487, emitida em 19/02/2018, com validade de 01/02/2018 a 30/06/2018 de (fls.72/86 – correspondência ID 18737659 – parte I), a qual tinha como “Ramo: 06.55 RCF-DC Averbável”.

Outrossim, argui que a carga estimada no importe de R$182.099,66 (cento e oitenta e dois mil, noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) fora roubada, em conformidade com o Boletim de Ocorrência nº2018-008741198-001 de (fls.96/98 – correspondência ID 18737894 – parte I).

Neste carril, não pode prosperar o pleito autoral de cobrança securitária (RCTR-C), uma vez que a ‘Cláusula 8 – Comunicação dos Embarques’ é por demais clara ao estipular que o
“Segurado assume a obrigação de comunicar à Seguradora, todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador, através da entrega de cópia do(s) conhecimento(s) rodoviário(s) ou documento fiscal equivalente, emitido(s) para transporte, em rigorosa sequência numérica, acompanhado(s) do respectivo formulário de averbação”
(fl.67 – correspondência ID 18737283, fl.08 – parte I) e, em sua exordial a parte autora alega ter lançado a averbação no sistema da segunda ré (B-Soft Internetworks [Bruno de Antoni & Cia Ltda – ME])
(fl.07 – correspondência ID 18737274, fl.03),
mas, não assevera tê-lo feito no sistema da primeira ré (Axa Seguros S/A), ora seguradora, nem mesmo comprovando nos autos que tal averbação tenha sido realizada, ônus este que lhe incumbia
(art.373, I, CPC).

No mesmo sentido, não deve florescer o pedido da parte autora concernente à cobrança securitária (RCF-DC), uma vez que a ‘Cláusula 8 – Comunicação dos Embarques’ é por demais clara ao estipular que o
“Segurado assume a obrigação de comunicar à Seguradora, todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador, através da entrega de cópia do(s) conhecimento(s) rodoviário(s) ou documento fiscal equivalente, emitido(s) para transporte, em rigorosa sequência numérica, acompanhado(s) do respectivo formulário de averbação.”
(fl.77 – correspondência ID 18737659, fl.06 – parte I) e, igualmente, em sua exordial a parte autora alega ter lançado a averbação no sistema da segunda ré (B-Soft Internetworks [Bruno de Antoni & Cia Ltda – ME])
(fl.07 – correspondência ID 18737274, fl.03),
mas, não assevera tê-lo feito no sistema da primeira ré (Axa Seguros S/A), ora seguradora, nem mesmo comprovando nos autos que tal averbação tenha sido realizada, ônus este que lhe incumbia
(art.373, I, CPC).

ADEMAIS, É IMPOSSÍVEL PRECISAR DE QUANDO DATA O PRINTSCREEN DE TELA CARREADO AOS AUTOS PELA PARTE AUTORA
à (fl.94 – correspondência ID 18737688, fl.01 – parte I); observa-se que há no canto inferior esquerdo janela denominada
“Documentos Gerados”,

JANELA ESTA QUE A PARTE AUTORA NÃO “ABRIRA”, A FIM DE COMPROVAR QUE FORAM EMITIDAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ATINENTES À AVERBAÇÃO DA CARGA SINISTRADA
, eis que se limitara a mostrara a janela
“Informações Adicionais”
na qual se observa o usuário e o status de
“100% Autorizado o uso do CT-e”,
no entanto, cabe registrar que o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)
é documento
que existe com o objetivo de registrar, para fins fiscais, as prestações de serviço do transporte de cargas realizadas no Brasil

(art.373, I, CPC)
.

IGUALMENTE, EM NADA CORROBORA PARA SUAS ALEGAÇÕES A JUNTADA DOS BOLETOS
de (fl.119 – correspondência ID 18737910 – parte I e fl.126 – correspondência ID 18737917 – parte I),
eis que desacompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento, bem como, ausente a comprovação [individualizada ou destacada] do adimplemento do prêmio objeto da lide, frise-se: o qual deveria estar, obrigatória e devidamente averbado à apólice securitária vigente à época do sinistro

(art.373, I, CPC).

No mesmo trilho, do conjunto probatório dos autos verifica-se que o caso em análise não se amolda ao disposto no artigo 757 do Código Civil, como quer fazer crer a parte autora.

Destarte, verifica-se que a primeira ré, ora seguradora, fez prova da ausência de responsabilidade no concernente ao Sinistro nº0155022511, evento ocorrido em 26/02/2018,
EIS QUE A CARGA NÃO FORA AVERBADA
(CT-e) e, nos termos do seguro convencionado pelas partes, qual seja, Apólice Securitária sob nº02852.2018.0001.0654.0001210 (RCTR-C e RCF-DC) de (fls.60/71 – correspondência ID 18737283 – parte I e fls.72/86 – correspondência ID 18737659 – parte I), tal condição encontra-se excluída, em consonância com a ‘Cláusula 8 – Comunicação dos Embarques’ de (fl.67 – correspondência ID 18737283, fl.08 – parte I e fl.77 – correspondência ID 18737659, fl.06 – parte I) e correspondência de (fl.115 – correspondência ID 18737905)
(art.373, II, CPC).

E, AINDA, A PARTE RÉ (AXA SEGUROS S/A) CARREARA AOS AUTOS E-MAILS TROCADOS COM A CORRETORA DE SEGUROS DA AUTORA, NOS QUAIS ESTA, POR MEIO DE REPRESENTANTE LEGAL, SR. KAUÊ, AFIRMARA NÃO TER HAVIDO A AVERBAÇÃO
(fl.262 – correspondência ID 25134973)
(art.373, II, CPC).

Por conseguinte, se desincumbindo a seguradora ré de comprovar a inexistência do aventado direito da parte autora
(art.373, II, CPC).

Ainda sobre os contratos de seguro é importante avultar o entendimento doutrinário que diz:
“o seguro é contrato consensual e aperfeiçoa-se tão logo haja manifestação de vontade”

(Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8ª edição – 2018. p. 924)
, ou seja, à luz da boa-fé objetiva dos contratos de seguro, não há que se pleitear valor que consta de cláusula excludente de cobertura.

Outrossim, a Apólice Securitária sob nº02852.2018.0001.0654.0001210 (RCTR-C e RCF-DC) e suas condições (fls.60/71 – correspondência ID 18737283 – parte I e fls.72/86 – correspondência ID 18737659 – parte I) são por demais claras, não podendo a parte autora alegar desconhecimento das cláusulas, nem mesmo exigir condição que as extrapole.

Eis o entendimento jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE EGURO DE CARGA – RC-DC C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO POR PARTE DA AUTORA/APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ENTRE A PROPOSITURA DA AÇÃO E A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA DA SEGURADORA QUE DIFICULTASSE A APRESENTAÇÃO DA AVERBAÇÃO ELETRÔNICA ANTES DO TRANSPORTE DA CARGA SINISTRADA (ROUBADA) – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DEVER SECURITÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. [...] Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança securitária, quando a parte Autora/Apelada durante toda a instrução do processo não se desincumbiu em produzir provas no sentido de justificar a ausência de averbação eletrônica em data anterior ao transporte da carga, ressaltando-se a existência de cláusula expressa impondo o procedimento. Assim, deve suportar ela o ônus decorrente de seus atos, que culminaram com o sinistro.”

(TJ-MT - AC: 10017615020178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2020)
[suprimi]

E, mais:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. REJEITADA PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO. ROUBO DE CARGA. DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE AVERBAÇÃO DA MERCADORIA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA LEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. 1. É de ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da decisão, uma vez que em razões recursais houve ataque aos fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC. 2. Cumpre ressaltar que o CDC conceitua consumidor, em seu artigo 2º, como ?toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final?. Contudo, a parte autora não é destinatária final dos serviços securitários, utilizando-os para fomentar a sua atividade empresarial: o transporte de cargas. Dessa forma, não incide sobre a hipótese as normas do CDC, devendo o caso concreto ser analisado sob a perspectiva da legislação civil. 3. No presente caso, após a consubstanciação do sinistro ? roubo de carga -, houve a negativa da seguradora de pagamento da indenização securitária. Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca do dever da seguradora ré de indenizar a segurada, tendo sido alegado pela requerida que a parte autora não faz jus à indenização securitária, por não ter sido averbado o embarque da mercadoria sinistrada. 4. Atendo-se ao negócio pactuado entre as partes, o dever da seguradora de proceder pelo pagamento da indenização securitária visada no presente caso estava linearmente condicionado à averbação da carga antes da saída do veículo transportador, mediante apresentação de ?cópia do conhecimento rodoviário ou documento fiscal equivalente podendo a comunicação ser feita por meio de transmissão eletrônica. 5. O conjunto probatório indica que a comunicação do embarque da carga deveria ter sido realizada antes da ocorrência do sinistro, restando, por conseguinte, inobservados, por parte da segurada, os procedimentos necessários quanto à averbação. 6. Disposição contratual que estende os efeitos da cobertura da apólice aos percursos urbanos e suburbanos de coletas e entregas de bens ou mercadorias que não dispõe sobre a prescindibilidade de averbação das mercadorias. 7. Assim, tendo em vista que a parte autora possuía pleno conhecimento das condições do contrato, não há como se imputar à seguradora ré o dever de pagar a respectiva indenização securitária, mormente à luz do que dispõe o art. 476 do Código Civil. 8. A negativa de cobertura por parte da seguradora se mostrou, portanto, legítima, em virtude do descumprimento contratual da parte autora. 9. Sucumbência redistribuída.APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70083480244 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO REQUERENTE CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS ANTES DA SAÍDA DO VEÍCULO, COM A CONSEQUENTE REMESSA PARA A SEGURADORA. DOCUMENTOS COLACIONADOS PELA EMPRESA SEGURADA QUE NÃO COMPROVAM A EFETIVA AVERBAÇÃO DA MERCADORIA SINISTRADA. ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I, NCPC). DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA PREVISTA EM APÓLICE. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SUSPENSÃO, PORÉM, DA EXIGIBILIDADE DA VERBA POR SER O AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3º, DO NCPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 03018862520168240076 Turvo 0301886-25.2016.8.24.0076, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 04/06/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)

“RECURSO – APELAÇÃO CIVEL - SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA – RCTR-C. Ação de Indenização - Segurada, transportadora, que entabulou contrato de seguro facultativo de responsabilidade civil com a requerida, visando a indenização de embarcador em caso de sinistro com a carga transportada. Carga de grãos de soja roubada mediante subtração violenta do caminhão transportador. Comunicação do sinistro à seguradora seguida de recusa de pagamento, ao fundamento de falta de averbação da carga antes do início do transporte. Transportadora que indenizou o embarcador e pretende o ressarcimento do prejuízo. Descabimento. Falta de comunicação oportuna do embarque da carga à seguradora. Obrigação contratual de caráter estimatório e inibitório (importante para o cálculo do prêmio e para se evitar fraude de seguro). Improcedência .Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido.”

(TJ-SP - APL: 10763658420148260100 SP 1076365-84.2014.8.26.0100, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 15/03/2017, 25ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2017)

No que diz respeito ao pedido subsidiário, constante dos termos do item ‘5º’ de (fl.23 – correspondência ID 18737274, fl.19 – parte I e fl.50 – correspondência ID 18737277, fl.24 – parte I), no qual busca a autora responsabilizar a empresa ré (B-Soft Internetworks [Bruno de Antoni & Cia Ltda – ME]).

NÃO VISLUMBRO COMO POSSA FRUTIFICAR A PRETENSÃO AUTORAL, EIS QUE NÃO FORA CAPAZ DE COMPROVAR NOS AUTOS DE FORMA SATISFATÓRIA A INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGUNDA RÉ

(art.373, I, CPC).

Da singela apreciação
DO PRINTSCREEN CARREADO
à (fl.95 – correspondência ID 18737690 – parte I) datado de 24/02/2018, às 08:36:36,
É POSSÍVEL OBSERVAR QUE O CAMPO “Nº AVERBAÇÃO” ENCONTRA-SE EM BRANCO, O QUE SINALIZA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA AVERBAÇÃO DA CARGA
e, logo, para a impossibilidade da liberação do caminhão [e consequentemente carga], sob pena de estarem excluídos da apólice securitária em caso de eventual sinistro, nos termos do pactuado na Apólice Securitária sob nº02852.2018.0001.0654.0001210 (RCTR-C e RCF-DC) e suas condições (fls.60/71 – correspondência ID 18737283 – parte I e fls.72/86 – correspondência ID 18737659 – parte I)
(art.373, I, CPC).

No tocante aos documentos de (fls.108/114 – correspondência ID 18737902, fls.02/08)
ESTES NÃO SÃO CAPAZES DE RESPALDAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA, EIS QUE DIZEM RESPEITO A PERÍODO POSTERIOR AO DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL, ENTENDA-SE: SETE MESES DEPOIS DOS FATOS
; além do que são recorrentes as alterações solicitadas pela autora no software/ferramenta (fl.99 – correspondência ID 18737895, fl.01 e fl.107 – correspondência ID 18737902, fl.01)
(art.373, I, CPC).

Na mesma toada, necessário frisar o teor das solicitações (pedidos de alterações) realizadas pela parte autora à ré (B-Soft Internetworks [Bruno de Antoni & Cia Ltda – ME])
“Criar uma parametrização para não apresentar a mensagem de confirmação e realizar o envio automático da Averbação da ATM”,
para cumprir tal comando a parte ré desenvolvera
“será exibida uma barra de progresso que indicará o andamento da Averbação, tanto na emissão normal de CT-e quanto no Cancelamento de CT-e”
, documento emitido em 06 de junho de 2.016 (fl.99 – correspondência ID 18737895, fl.01).

Corroborando com as alegações da parte ré (B-Soft Internetworks [Bruno de Antoni & Cia Ltda – ME]),
DEPREENDE-SE DO COLHIDO DEPOIMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE AUTORA, SR. CLAUDIR ANTONIO DE SOUZA, QUE O SOFTWARE FORNECIDO PELA EMPRESA RÉ CUMPRIRA O FIM COLIMADO (QUAL SEJA O ENVIO/PROTOCOLO DAS AVERBAÇÕES DAS CARGAS), EIS QUE PERGUNTADO SE O SOFTWARE UTILIZADO CONTAVA COM AÉREA DE USO EXCLUSIVO DA EMPRESA AUTORA DECLARARA QUE “SIM”
(01’37’’ fl.393 – correspondência ID 44464201); que,
É NESTA AÉREA RESTRITA QUE É REALIZADO TODO O LANÇAMENTO DE DADOS REALIZADO PELA EMPRESA AUTORA
(01’38’’-01’45’’ fl.393 – correspondência ID 44464201); que,
QUESTIONADO SE A EMPRESA RÉ (B-SOFT INTERNETWORKS [BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA – ME]) POSSUI ALGUM CONTROLE DESSAS INFORMAÇÕES QUE SÃO LANÇADAS PELA AUTORA, RESPONDERA “NÃO, É A TRANSRIO QUE LANÇA AS INFORMAÇÕES”
(02’02’’ fl.393 – correspondência ID 44464201);
que, a B-Soft Internetworks (Bruno de Antoni & Cia Ltda – ME) disponibiliza apenas o software
(02’15’’ fl.393 – correspondência ID 44464201);
QUE, A ALIMENTAÇÃO DO SOFTWARE É REALIZADA DE MANEIRA “MANUAL”
(02’26’’ fl.393 – correspondência ID 44464201); que, questionado se quando concluído o processo de averbação o software da empresa ré (B-Soft Internetworks [Bruno de Antoni & Cia Ltda – ME]) gera um número de protocolo, asseverara
“correto gera um número”
quando concluído o processo de averbação (02’48’’-03’04’’ fl.393 – correspondência ID 44464201);
QUE, PERGUNTADO SE A EMPRESA AUTORA TOMA O CUIDADO DE CONFERIR SE A CARGA ESTÁ REGULARMENTE AVERBADA, ANTES DE LIBERAR O VEÍCULO RESPONDERA “NÃO” (01’04’’ FL.394 – CORRESPONDÊNCIA ID 44464206); QUE, “NÃO, NÃO FAZEMOS A CONFERÊNCIA”
(01’26’’ fl.394 – correspondência ID 44464206)
(art.373, II, CPC).

Além disso, ratificando as alegações da parte ré (B-Soft Internetworks [Bruno de Antoni & Cia Ltda – ME]),
A TESTEMUNHA, SR. FABIO JUNIOR DOS SANTOS BECCARI, ASSEVERARA QUE O SOFTWARE ERA ACESSADO EM ÁREA RESTRITA APENAS PELA EMPRESA AUTORA
(02’37’’ fl.398 – correspondência ID 44465365); que,
PERGUNTADO SE OS LANÇAMENTOS DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA ERAM DA EMPRESA AUTORA AFIRMARA CATEGORICAMENTE “CORRETO”
(03’09’’ fl.398 – correspondência ID 44465365);
QUE, QUESTIONADO SE A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA ERA MANUAL DECLARARA “CORRETO”
(03’11’’ fl.398 – correspondência ID 44465365); que,
INQUIRIDO SE HÁ GERAÇÃO DE PROTOCOLO, APÓS A AVERBAÇÃO DISSERA “CORRETO”
(03’27’’ fl.398 – correspondência ID 44465365);
QUE, “ESSE PRINT, ESSA IMAGEM QUE TEM É... SOBRE ACOMPANHAMENTO DA AVERBAÇÃO FOI FEITA POSTERIORMENTE AO SINISTRO”
(00’16’’-00’24’’ fl.399 – correspondência ID 44465380)
(art.373, II, CPC).”
(grifo próprio e nosso).

Ao contrário da tese da autora, não se verifica ter o prolator da sentença ignorado o acervo probatório. O que ocorreu é que o conjunto probatório demonstrou, com maior propriedade, que em que pese as alegações, não há comprovação da averbação do embarque da carga sinistrada.

Também caiu por terra a alegação de falha no sistema da empresa que a autora contratou, porquanto restou esclarecimento que no referido sistema há uma área especifica, restrita para a autora, a fim de prestar as obrigatórias informações dos embarques de cargas.

Aliás, a alegação da autora de que em um dos e-mail’s trocados com a seguradora há a informação de que a averbação não foi feita por falha no sistema da At&M, tal não encontra amparo em nenhuma prova. Trata-se de mera resposta dada pela autora para a seguradora, que inclusive, para verificar os fatos solicitou, sem obter o documento, da autora, a comprovação da averbação do embarque, como também se verifica em outro e-mail, de 4.5.208, cujo fragmento se transcreve:

“
De: BRANCO Nathalia Enviada em: sexta-feira, 4 de maio de 2018 11:36 Para: 'Kaue - WDF Seguros' Cc: FEVEREIRO Diogo Assunto: [DOCS]: SINAXA: 0155022511 - AV. SINISTRO / EST. PREJ. R$ 192.620,35-TRANSRIO TRANSPORTES LOG LTDA.-ROUBO-SC Nº 92619 // Nº FOX 98464 Kauê, bom dia! 4
Em análise aos documentos apresentados não localizamos a averbação do respectivo embarque, motivo pelo qual pedimos a gentileza de nos encaminhar um comprovante de averbação para que possamos prosseguir com a análise em questão
. At., Nathalia BRANCO Analista de Sinistros | P&C AXA no Brasil Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1600 – 15º 04543-000 São Paulo Tel +55 (11) 3585-6422 axa.com.br.”
(grifei).

Assim, não cumprida, pela autora recorrente, a contratação, cujas cláusulas contratuais são especificas no sentido de que eventual indenização não será paga se não for feita pela empresa transportadora a obrigatória averbação do embarque da carga objeto da apólice, também não há falar em ofensa a aplicação dos princípios de boa-fé contratual e de globalismo.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou improcedente a ação proposta pela aqui apelante
.

Por aplicação da regra do §11º, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.”
(grifos próprios).

O inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização e embargos de declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existem recurso especifico.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado que, à unanimidade desproveu a Apelação nº
1002334-37.2019.811.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021